Tribunal: TJES
Processo: 5034177-57.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034177-57.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTO CARLOS MONJARDIM BERMUDES JUNIOR
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO NO CURSO DA LIDE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NA ORIGEM. OMISSÃO QUANTO AO PLEITO DE DANOS MORAIS. ANULAÇÃO DO DECISUM. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 3º, III, DO CPC. MÉRITO. MERA INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO POSTERIORMENTE SANEADO PELO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE DESDOBRAMENTOS NA ESFERA EXTRAPATRIMONIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REPARATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

__________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por ROBERTO CARLOS MONJARDIM BERMUDES JUNIOR em face da r. sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, ao reconhecer a perda superveniente do interesse de agir quanto à pretensão de anulação do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) nº 2024-9BJ0C.

Em suas razões recursais, o recorrente suscita a reforma do julgado ao argumento de que a sentença incorreu em omissão quanto ao pedido de indenização por danos morais. Defende que o reconhecimento administrativo da nulidade não expurga os prejuízos extrapatrimoniais já consumados, sustentando que a indevida instauração do processo administrativo e a sua condição de motorista profissional caracterizam dano moral passível de reparação. Pugna, assim, pela condenação da autarquia ao pagamento de verba indenizatória no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A autarquia recorrida, embora regularmente intimada para apresentar contrarrazões, deixou transcorrer o prazo legal sem manifestação.

É o breve resumo do necessário. Passo a decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Defiro
o benefício da assistência judiciária gratuita aos recorrentes e recebo o recurso em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

RAZÕES DE DECIDIR

De plano, observa-se que, embora a sentença tenha reconhecido a perda superveniente do interesse de agir quanto ao pleito anulatório, remanesce pendente de exame a pretensão indenizatória veiculada na exordial. Ocorre que o pedido de reparação por danos morais possui natureza autônoma e subsiste ao desfecho do processo administrativo de suspensão, o que impõe o seu enfrentamento por este Colegiado revisor.

Nesta senda, verificada a higidez da instrução processual e encontrando-se a causa madura para julgamento, avoca-se a competência para o exame direto da matéria com esteio no artigo 1.013, parágrafo 3º, inciso III, do Código de Processo Civil, em observância aos postulados da economia e da celeridade processual, procedendo-se à anulação pontual do julgado terminativo para a análise do mérito reparatório.

No exame da pretensão indenizatória, impõe-se registrar que a retificação administrativa de procedimento punitivo, por si só, não transmuta o equívoco estatal em dever automático de indenizar, porquanto o reconhecimento do dano moral exige a demonstração de lesão efetiva aos direitos da personalidade.

Na espécie, o suporte fático revela que o Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir nº 2024-9BJ0C foi instaurado em dezembro de 2024 e saneado pelo próprio órgão de trânsito logo após o ajuizamento da demanda, em legítimo exercício do poder de autotutela. Conquanto o recorrente alegue prejuízos em razão de sua profissão de motorista, o exame analítico do acervo probatório não revela qualquer indício de ato concreto de bloqueio sistêmico ou apreensão do documento de habilitação, evidenciando que a falha limitou-se à esfera estritamente burocrática.

Desta feita, ao constatar que o equívoco administrativo não projetou efeitos reais sobre a faculdade de conduzir veículo automotor ou sobre o exercício da atividade profissional do recorrente, não se vislumbra o suporte necessário à configuração do dano moral. A inexistência de desdobramentos que atinjam a esfera anímica do condutor, obsta o acolhimento da verba reparatória, de modo que a mera tramitação de procedimento prontamente corrigido pela Administração constitui percalço que não desborda da normalidade das relações entre o Estado e o administrado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para anular a r. sentença no capítulo em que foi omissa e, com arrimo na Teoria da Causa Madura (Art. 1.013, § 3º, III, do CPC),
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.

Fica mantida a r. sentença quanto à extinção do pedido de anulação do PSDD nº 2024-9BJ0C, por perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em virtude do êxito parcial da pretensão recursal, conforme o disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)